Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 003.105.321-16 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, visando reformar a sentença de ID.121526610, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação Ação de Desconstituição de Dívida c.c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência n. 1001468-95.2020.8.11.0002,

julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id.121526612, a apelante aduz a regularidade do apontamento do débito, bem como a inexistência de dano moral. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral e que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 121526617, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), referente a taxas e serviços, oriundas da suposta utilização de serviço de telefonia pela parte autora.

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No meu sentir, tenho que a empresa ré, ora apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque, a empresa requerida somente traz aos autos
“prints”
de telas sistêmicas que demonstram a suposta contratação.

É notório que o “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Neste seguimento:

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
4. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10106056420218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022). - grifo nosso”

Assim, entendo que a operadora apelante não se desincumbiu do ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora e a efetiva utilização do serviço, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do autor, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a suposta utilização de serviços de telefonia, R$346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$10.000,00 (oito mil reais)
arbitrado na sentença, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022